Tribunal: TJDFT
Processo: 0035186-05.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035186-05.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ENGIX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, GUSTAVO OLIVERIA FARIA, KENEDY CÂNDIDO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MINISTERIO PÚLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ANA LUCIA RIBEIRO COSTA, JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, PARÁGRAFO 1o, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERFATURAMENTO. PERÍCIA JUDICIAL. COMPROVADO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexiste obrigatoriedade de o Juiz se manifestar sobre argumentos irrelevantes ou insuficientes para o desate da lide, conforme dispõe o artigo 489, parágrafo 1o, IV, do Código de Processo Civil. 2. A repressão aos atos ímprobos encontra guarida no texto constitucional, mais precisamente no artigo 37, parágrafo 4o, sujeitando o agente público, servidor ou não, à suspensão dos direitos políticos, à perda da função pública, à indisponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em Lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 3. Comprovado, por meio do laudo judicial, o superfaturamento em três equipamentos públicos (pista de skate, obras de acessibilidade e construção de arquibancada para campo sintético), na Administração Regional de Santa Maria, impõe-se a condenação das apelantes em ressarcir ao erário. 4. Tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, o Juiz só poderá recusar a conclusão do laudo na eventualidade de motivo relevante constante dos autos, segundo inteligência do artigo 479 do Código de Processo Civil, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, revelando-se, portanto, imparcial e com mais credibilidade, pois detentor de conhecimentos técnicos necessários à resolução da controvérsia. Assim, não havendo motivos para se afastar a conclusão do perito do Juízo, ela deve ser prestigiada. 5. O pano de fundo evidencia o enquadramento da conduta das apelantes às normas de improbidade administrativa insertas no artigo 10, X, pois causadora de prejuízo ao erário, sendo irrelevante a ausência de dolo ou má-fé quando o preceito legal exige, como elemento subjetivo, ao menos a presença de culpa do agente. 6. Atento ao Princípio da Proporcionalidade, cláusula material do Devido Processo Legal, e à individualização da sanção, proporcional a imposição da penalidade aplicada de ressarcimento ao erário pelo Juízo, o qual, diga-se de passagem, bem considerou que a exclusão das rés do serviço público ou a proibição de contratar com o serviço público traria mais prejuízo coletivo, o que deve ser evitado. 7. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17-C §1o, da Lei no 8.429/92, sustentando ser indevida a condenação por ato de improbidade administrativa, ao argumento de que a novel legislação exige a presença de dolo e a comprovação da efetiva perda patrimonial, caracterizando novatio legis in mellius; b) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/92, 436 e 479, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a inexistência de ato de improbidade administrativa, porquanto ausente dolo, bem como prejuízo ao erário, ressaltando que teriam agido dentro da legalidade, sem má-fé ou desonestidade. Ademais, destacam que o recorrido não logrou demonstrar o elemento subjetivo da conduta e a prova produzida nos autos não teria sido devidamente valorada. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF 1a Região. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo e requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 17-C §1o, da Lei no 8.429/92. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confiram-se o AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021 e o AgInt no REsp 1888452/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no REsp 1958733/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao indicado malferimento aos artigos 10, inciso VIII, da Lei no 8.429/92, 436 e 479, ambos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1952679/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão de efeito suspensivo a recursos especiais está condicionada à presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (plausibilidade jurídica da pretensão) e do periculum in mora (perigo da demora na prestação jurisdicional) (AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida na TutPrv no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1863255/RJ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 21/12/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado CASSIUS FERREIRA MORAES, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024